Tribunal: STF
Processo: HC 71084
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
E  M E  N T  A: HABEAS  CORPUS -  IMPETRAÇÃO MEDIANTE  FAX -
POSSIBILIDADE  - NECESSIDADE DE  RATIFICAÇÃO DO  ATO DE IMPETRAÇÃO DO
WRIT - AUSÊNCIA DESSA RATIFICAÇÃO - PEDIDO NÃO-CONHECIDO.
         O  habeas  corpus  pode  ser  impetrado,  perante  o Supremo
Tribunal  Federal,   mediante  fax.   A  petição   de  habeas  corpus
transmitida  por  reprodução  fac-similar  devera,  no  entanto,  ser
ratificada  pelo impetrante dentro  do prazo que  lhe for assinado. A
ausência dessa necessaria ratificação implicara o não-conhecimento do
pedido.